Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007234-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – ARTIGO 242, § 3º, DO CPC – CITAÇÃO RECEBIDA POR SERVIDOR DA AUTARQUIA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Na execução fiscal promovida contra o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é necessária a citação perante à Procuradoria Geral de Estado, que representa em Juízo a Autarquia Estadual, nos termos do art. 242, § 3º, do CPC c/c Lei Complementar 111/2002.

2.
In casu,
a citação foi recebida por servidora da Autarquia Estadual, sem poderes para tal, em descompasso com a norma processual, sendo impositivo o reconhecimento da nulidade do ato.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001642-72.2018.811.0003, que deferiu o pedido de penhora, via BACEN-JUD, nas contas de titularidade da Recorrente.

Argumenta o Agravante a nulidade da decisão, uma vez que a citação realizada nos autos é nula, pela inobservância das formalidades legais, tendo sido recebida por funcionária do Instituto, em inobservância ao disposto nos artigos 242, § 3º, e 247, inciso III, do CPC/15, em razão da natureza jurídica da parte executada, que é autarquia estadual, portanto, pessoa jurídica de direito público.

Afirma, ainda, que “
não bastasse a nulidade somente pela instrumentalização da citação, tem-se, ainda, que o direcionamento da citação também foi equivocado, uma vez que deveria ter sido feita em nome do responsável pela representação judicial da autarquia, ou seja, deveriam ter sido feitas em nome do Procurador Geral do Estado, conforme art. 8º, VI, da Lei Complementar Estadual nº 111/02
.” (sic Id 37926456 – p. 8)

Acentua, ainda, a impenhorabilidade de bens públicos, que não se sujeitam ao regime de penhora.

Cita precedentes jurisprudenciais.

Aduz a inaplicabilidade da Lei 6.830/80 em execução contra a Fazenda Pública, devendo observar o Código Adjetivo Civil, o qual determina a citação da Fazenda Pública para opor embargos – artigo 910 do CPC/15.

Pugna, assim, pelo provimento ao recurso, para a reforma da decisão agravada.

Pedido liminar deferido. (Id 40651959)

Intimado, o Agravado não apresentou resposta. (Id 52823989)

Sem intervenção do Ministério Público, a teor da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001642-72.2018.811.0003, que deferiu o pedido de penhora, via BACEN-JUD, nas contas de titularidade da Recorrente.

Verifica-se dos autos que o Agravado Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal em face do Agravante Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de multas aplicadas pelo PROCON Municipal, inscritas nas CDA’s nºs 1195/2017 e 1196/2017, no valor de R$17.476,90 (dezessete mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Após a “citação”, pugnou pelo bloqueio de valores via BACENJUD (Id 22574375 da ação de base), tendo o MM. Juiz do feito deferido o pedido.

Restou positivo o bloqueio
on line
, conforme extrato BACEN juntado aos autos de origem Id 27953344.

O Agravante sustenta, em síntese, o reconhecimento da nulidade da decisão, por falha na citação, ante a inobservância dos artigos 242, § 3º, e 247, inciso III, do CPC/15, além do direcionamento equivocado da execução fiscal, da impossibilidade penhora de bens públicos, bem como a inaplicabilidade da LEF.

Sobre a citação, estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

(...)

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país,
exceto
:

(...)

III – quando o citando for pessoa de direito público;”

De fato, o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é autarquia estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 127/2003, portanto pessoa de direito público.

Da análise dos autos, observa-se que a citação se concretizou na pessoa da
servidora do Instituto
, em descompasso com a norma processual, que determina que o ato será realizado perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, que no presente caso é a Procuradoria Geral do Estado, à luz da Lei Complementar Estadual 111/02, que dispõe sobre a competência e organização da Procuradoria Geral de Justiça, entre outras disposições.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. NÃO HOUVE CITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE. REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA ESTADUAL - DETELPE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS À UNANIMIDADE. 1. Em melhor análise dos autos, verifica-se que apesar da DETELPE ter sido citada (fl. 226v.) a Procuradoria Geral do Estado (REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA ESTADUAL) não foi. 2. Flagrante ofensa aos artigos 239 e 242, caput e § 3º, do CPC/15 e, ainda, art. 2º e 56, IV, da Lei Complementar nº 02/1990. 3. Reconhecida a ausência de citação, torna-se despicienda a análise das demais alegações. 4. Acolhimento dos presentes aclaratórios, concedendo-lhes efeitos infringentes, no sentido reconhecer a nulidade de todos os atos processuais desde quando deveria ter sido feita a citação da Procuradoria Geral do Estado. 5. Decisão por unanimidade de votos. (TJ-PE - ED: 3443732 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 21/09/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUTARQUIA FEDERAL. MP 2180-35/2001. LEI Nº 10.910/2004. PROCURADOR FEDERAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL I. Apelação interposta pelo IBAMA contra sentença proferida em embargos à execução que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade dos embargos apresentados. II. A citação do IBAMA, no feito executivo, se deu em 24/09/2008, em nome de Antônio Teixeira de Melo, Técnico Administrativo da Autarquia Federal. III. Com o advento da Lei n.º 10.910/2004, a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais passou a ser obrigatória, conforme decido pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.042.361/DF, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. IV. À época da citação, a representação judicial da autarquia era feita exclusivamente pela Procuradoria Federal. Realizada a citação para opor embargos à execução, diretamente ao IBAMA, através de Técnico Administrativo da autarquia, impõe-se o reconhecimento da nulidade de tal ato, vez que patente a violação ao disposto no art. 11-B da MP 2180-35/2001, bem como no art. 17 da Lei nº 10.910/2004. IV. Apelação provida. (TRF-5 - AC: 20432820124058401, Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 21/01/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 28/01/2014)

Destarte, sem maiores delongas, constata-se a nulidade da citação da executada, por conseguinte, deve ser anulado todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação da autarquia ré, porquanto inválidos.

Além do que,

na execução contra a Fazenda Pública – Autarquia Estadual, deve ser observado, na citação, o disposto no artigo 910, do CPC, bem como o regime de precatório, contido no artigo 100, da Constituição Federal.

Registro, por derradeiro, que resta prejudicada a análise dos demais questionamentos, que deverão ser submetidos ao Juízo de base, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente, para declarar a nulidade da citação, bem como dos demais atos processuais posteriores à “citação”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021